Tribunal: CARF
Processo: 17613.720252/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720252/2012-95
ACÓRDÃO
2001-007.483 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELTON GUSMÃO CAZELLI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É possível a dedução a título de pensão alimentícia quando restar
comprovado que o valor pago decorre de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-54.560 - da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 108 e segs.).

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.483 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720252/2012-95
2
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), foi lavrada, em 09/01/2012, a Notificação de Lançamento às fls. 06
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2009,
resultando na apuração do IRPF/2010 Suplementar de R$ 2.693,26, multa de
oficio e juros de mora, valor atualizado até 31/01/2012 de R$ 5.217,64.
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls.
07/08, foi objeto de glosa por ter sido considerada indevida dedução a titulo de
pensão alimentícia, no valor de R$ 19.341,67 e despesas médicas no valor de R$
2.160,73.por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal.

3. De acordo com a cópia do Aviso de Recebimento (AR) fls. 41, o contribuinte
tomou ciência da Notificação de Lançamento em 19/01/2012 e apresentou
impugnação de fls. 02, em 30/01/2012, nos seguintes termos:

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.483 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720252/2012-95
3

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
5. A presente lide trata das glosas das deduções com pensão alimentícia e
despesas médicas.
6. A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do
disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo
Decreto no 3000/1999:
Decreto no 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.483 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720252/2012-95
4
7. Relativamente à dedução de pensão alimentícia, impõe-se observar o que
determina o art. 78 do RIR/99. Extrai-se do referido dispositivo que o valor pago
pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de
Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de
previsão legal. Cabe destacar, ainda, que apenas as importâncias
comprovadamente despendidas podem ser consideradas para fins de dedução, a
teor do art. 73, caput, do RIR/99. É esse também o entendimento do Conselho de
Contribuintes sobre o assunto.
“DEDUÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO -
Somente as importâncias cabalmente demonstradas como despendidas em
decorrência de acordo ou sentença judicial proferida em face das normas do
Direito de Família podem ser admitidas como dedução da base de cálculo do IRPF.
Recurso voluntário negado. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 196-00.002 em 08.09.2008. Publicado no DOU em: 27.03.2009.”
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
O direito à dedução de despesas com Pensão Alimentícia requer o cumprimento
de dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos
alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou
decorrentes de previsão estabelecida em escritura pública de separação/divórcio
consensual.
8. De conformidade com os dados de sua DIRPF/2010, o contribuinte pleiteou
dedução a titulo de pensão alimentícia judicial no total de R$ 24.600,00,
apresentou depósitos bancários comprovando o valor de R$ 5.318,33. A
autoridade fiscal efetuou a glosa de R$ 19.281,67, com base nos documentos
apresentados, os mesmos encontram-se anexados ao presente processo às fls.
63/90. O interessado elaborou demonstrativo às fls. 67, indicando os valores
recebido da empresa Acelor e os depósitos bancários da diferença devida
determinada pela Vara de Família e os relatórios dos valores recebido a titulo de
prestação de serviços fonte pagadora Acenor Mittal Brasil S/A
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.483 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720252/2012-95
5
8.1 Em sua impugnação o contribuinte alega que os documentos apresentados
em nome da empresa Acenor Mittal Brasil S/A, referente a serviços prestados
foram creditados em nome da Alana Monteiro Prado, CPF 889.883.767.49, conta
corrente 50.521-5, agência 0167, banco 104 (Caixa Econômica Federal)
8.2 Da apreciação dos documentos acostados aos autos, não consta qualquer
informação de que os valores em questão, foram de fato creditado na conta em
nome de Alana Monteiro Prado, CPF 889.883.767.49, conta corrente 50.521-5,
agência 0167, banco 104 (Caixa Econômica Federal).
8.3 Os documentos emitidos pela empresa Acenor Mittal Brasil S/A, constam tão
somente informações do contribuinte. Salienta-se, que o contribuinte deveria ter
em seu poder os comprovantes dos depósitos para comprovação dos efetivos
pagamentos da pensão alimentícia judicial. Ademais, o contribuinte sequer
anexou documento comprovando a autorização para empresa efetuar seus
rendimentos liquido na conta corrente de Alana Monteiro Prado, CPF
889.883.767.49,
8.4 Assim sendo é de manter a glosa da dedução da pensão alimentícia por falta
da comprovação do efetivo pagamento.
9. Com relação à glosa da dedução das despesas médicas, no total de R$
2.160,73, sendo R$ 1.760,73 Unimed Vitória e R$ 400,00 em nome de Lana Maria
Scardua Delboni Friz. Saliente-se que o contribuinte contestou apenas a despesa
com plano de saúde.
9.1 O contribuinte anexou às fls. 38/39, comprovante emitido pela UNIMED
Vitória Cooperativa de Trabalho Médico , em nome do contribuinte comprovando
pagamento de plano de saúde no valor de R$ 1.760,73. Assim sendo,é de se
restabelecer a dedução pleiteada, no valor de R$ 1.76073.
10. Diante do exposto, é de se refazer o demonstrativo para apurar o IRPF/2010
Suplementar:
(...)
11. Isso posto, voto pela procedência em parte da impugnação, para ALTERAR O
IRPF/2010 Suplementar para R$ 2.297,10, acrescido de multa de oficio e juros de
mora, atualizados de acordo com a legislação vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 108, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos feitos pela empresa Arcelor Mittal, por serviços odontológicos prestados, foram
transferidos diretamente para a conta da beneficiária da pensão alimentícia, conforme
documentos que anexa.
É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.483 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720252/2012-95
6
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria que sobe a esta turma do CARF para análise e julgamento cinge-se à
infração lançada de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 19.341,67.

Dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
A glosa efetuada pela Fiscalização da Receita Federal das despesas com pagamento
de pensão alimentícia foi mantida na DRJ por não ter sido apresentada qualquer informação de
que os valores em questão, pagos pela empresa Arcelor Mittal por serviços prestados pelo
recorrente, foram de fato creditados na conta em nome de Alana Monteiro Prado, CPF
889.883.767.49, conta corrente 50.521-5, agência 0167, banco 104 (Caixa Econômica Federal).
Não se questiona nos autos a existência de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o pagamento da pensão.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte faz juntar aos autos os
comprovantes de depósitos bancários (DOC C) onde constam como remetente a Arcelor Mittal e
favorecida a Sra. Alana Monteiro Prado (fls. 127 a 150).
Desta forma, uma vez comprovados os pagamentos, entendo que devem ser
restabelecidas as deduções de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 19.341,67.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 162
DF CARF MF
Original